Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713915-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA CHRISTINE FERRIN VIEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA CHRISTINE FERRIN VIEIRA (demandado), por intermédio da nobre Defensoria Pública na função da Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará proposta pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍILIA CEUB, processo n. 0701669-38.2020.8.07.0014, na qual indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema SISBAJUD para que informe a natureza da respectiva conta bancária. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 229951634 dos autos de origem): “A Curadoria Especial requereu a expedição de ofício à instituição bancária para ela informar se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compete ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver a quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado. Não se deve confundir dever de cooperação do Juízo, que está previso no art. 6o do Código de Processo Civil, com o ônus exclusivo da parte ré, previsto em lei, de provar a impenhorabilidade da verba, no prazo preclusivo de 5 dias. O artigo 6o do Código de Processo Civil diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O que é “decisão de mérito justa e efetiva”? É sentença da fase de conhecimento. Não, de forma alguma, prova da impenhorabilidade em processo que está em avançada fase de execução ou cumprimento. Não se pode confundir decisão de mérito, ou seja, da fase de conhecimento, conforme art. 502 do Código de Processo Civil, com ônus exclusivo da parte, na execução ou cumprimento de sentença, provar a impenhorabilidade da verba, conforme art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Inclusive, o deferimento do pedido afronta expressamente o Tema Repetitivo 1235 do STJ. Segundo o Tema Repetitivo n.o 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada e provada pela parte e provada no prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ. E não compete ao Juízo, que deve se pautar sempre pela imparcialidade, produzir prova, cuja Lei e o c. STJ já disseram que compete exclusivamente ao executado. Por outro lado, este Juízo tem déficit desproporcional de servidores (cerca de 10). Exigir que o Juízo faça o trabalho da parte ré, previsto exclusivamente para ela na lei, é desprezar a razoabilidade e, diretamente, prejudicar o julgamento das centenas de outros processos de outros jurisdicionados. Desloca-se força de trabalho, que quase não tem mais tempo, para fazer o serviço que a lei determinou exclusivamente ao devedor contumaz. Premia-se quem deve. Punem-se os demais jurisdicionados, os quais não têm nenhuma relação com o devedor, que não paga e não corre atrás de pedir pessoalmente o desbloqueio. O próprio STJ tem julgado, desde 2022, ressaltando que não é obrigação do Poder Judiciário oficiar nesses casos. Precedente: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Á INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INFORMAR A NATUREZA DA QUANTIA PENHORADA. INDEFERIMENTO. ART. 854, § 3o, DO CPC. PRAZO DESTINADO A COMPROVAR QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO IMPENHORÁVEIS OU QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL FOI EXCESSIVA. EXERCÍCIO DA DEFESA DOS EXECUTADOS PELA CURADORIA ESPECIAL, QUE SE SUPÕE AMPLA, ATUA DENTRO DAS LIMITAÇÕES PROCESSUAIS CAUSADAS PELO PRÓPRIO DESINTERESSE MANIFESTADO PELO REPRESENTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o executados - no caso dos autos, representados pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial -, após o prazo de cinco dias previsto no § 3o, do art. 854 do Código de Processo Civil, destinado a comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que a quantia tornada indisponível foi excessiva, poderiam, diversamente, requerer ao Juízo a expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal informasse a natureza da conta bancária, a fim de verificar a impenhorabilidade ou não do valor ali constrito. 2. Não se afigura possível, tampouco razoável, na específica situação dos autos, em que verificada a absoluta inércia dos executados, seja autorizado ao Poder Judiciário oficiar à Instituição financeira para informar a natureza da conta de titularidade de um dos executados em que realizado o bloqueio de valores (absolutamente ínfimos, registre-se, a fazer frente à execução), em relação aos quais nem sequer foi cogitada a sua impenhorabilidade, em indevida substituição aos executados. 2.1 Proceder nada colaborativo dos devedores, destacado com ênfase pelas instâncias ordinárias, que impuseram inúmeras dificuldades, seja para a consecução de sua citação, a fim de viabilizar a participação ativa na defesa de seus interesses, seja para encontrar bens passíveis de garantirem o juízo. Postura inerte que se manteve por ocasião do bloqueio de quantia ínfima, objeto da presente insurgência recursal. 3. O executado, ao ter sua conta bloqueada pelo sistema Bacenjud, tem ciência imediata a respeito da constrição operada em numerário de sua conta-corrente, sabendo melhor do que ninguém a respeito de sua natureza. 3.1 Ciente, indiscutivelmente, a respeito do bloqueio que recaiu sobre o numerário de sua conta-corrente e, principalmente, acerca de sua natureza, cabe ao executado tomar as providências perante àquele que o representa judicialmente para impugnar a medida constritiva que se reputa ilegítima. 4. O exercício da defesa dos executados pela curadoria especial, que se supõe ampla, atua dentro das limitações processuais causadas pelo próprio desinteresse manifestado pelo representado. Porém, inexistindo, por parte dos executados, representados pela Defensoria Pública, qualquer objeção tempestiva quanto a uma possível impenhorabilidade da quantia ali encontrada e muito menos a imediata comprovação a esse respeito, tal como exige o § 3o do art. 854 do CPC, tem-se por imprópria a atuação do Poder Judiciário para "checar a natureza da conta". 4.1 Deve-se garantir ao executado o contraditório, nos exatos termos em que preceitua a lei, não se afigurando possível, contudo, a esse pretexto, embaraçar o processo executivo que se desenvolve, também (e principalmente), no interesse do credor, notadamente em casos como o dos autos. 5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.986.106/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 15/6/2022.) Precedente do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISBAJUD. CURADORIA AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. I – Nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC, é ônus da parte devedora comprovar que as quantias bloqueadas em sua conta bancária são impenhoráveis, bem como apresentar extratos da conta. II – O pedido da Curadoria de Ausentes, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud, para verificar a natureza da conta bancária, não procede, uma vez que é dever da parte executada comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Decisão mantida. III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1875154, 0711047-21.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) Portanto, indefiro a expedição do ofício. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor.” Inconformada, a demandada recorre. Defende a tese de que a r. decisão merece ser reformada, ao argumento de que há possibilidade de os valores serem impenhoráveis, por isso justificada estaria o pedido para oficiar a instituição financeira para saber a natureza da conta bancária, se conta poupança ou salário. Requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja “provindo o pedido veiculado no presente agravo, com a reforma definitiva da decisão proferida pelo juízo de 1o grau, a fim de determinar a diligência requerida em ID 229951634 ao Juízo de primeiro grau, norteando-se pela ampla defesa e contraditório e possível impenhorabilidade, além da atuação da Curadoria depender da cooperação do Juízo.” Pleiteia também a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, é relevante consignar que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, na forma do artigo 72, inciso II, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, não significa a constatação automática de que a parte faz jus a gratuidade de Justiça, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência, o que inexiste na hipótese em tela. Nesta ordem de ideias, diante da não comprovação da hipossuficiência do recorrente, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. De outro lado, a nobre Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, possui isenção legal, nos termos do artigo 1.007, § 1°, do Código de Processo Civil e do artigo 1°, do Decreto-Lei n° 500/69, de sorte que resta dispensada do recolhimento do preparo recursal. Do efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). De serem examinados nesta fase incipiente a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O art. 854, §3o, inciso I, do CPC, dispõe que incumbe ao devedor/demandado comprovar que os valores bloqueados através do sistema SISBAJUD são protegidos pela impenhorabilidade, de modo que não se mostra razoável destinar a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse econômico privado, notadamente de direito disponível. Desse modo, muito embora bastante louvável e diligente a conduta da nobre Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes, deve-se destacar não ser razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. Ademais, caso houvesse prejuízo à subsistência do devedor, ora recorrente, este teria reivindicado a liberação do valor pessoalmente, realizando prova da impenhorabilidade da verba, o que não ocorreu na hipótese em questão. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DILIGÊNCIA A CARGO DO EXECUTADO. 1. É certo que o exercício da defesa do executado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, representa limitado acesso aos meios de prova por vezes necessários à comprovação de determinada tese. Todavia, essa circunstância não afasta o dever de a parte realizar diligências por conta própria, para, em caráter excepcional, impugnar a penhora deferida, uma vez que o artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros. 2. O princípio da cooperação não serve de anteparo para que o devedor deixe de se desincumbir do seu ônus probatório. Ademais, especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo “que se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância” (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1971091, 0749411-62.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)” Portanto, neste juízo de prelibação incipiente, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. De mais a mais, a demanda pode perfeitamente aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque o d. Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada à ocorrência da preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator